Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-43.2025.8.07.0021
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MULTA PROCESSUAL. INAPLICÁVEL. NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. A parte autora ré opôs embargos de declaração contra o acórdão n. 2075786, em que alega a ocorrência de vício de omissão quanto à validade e eficácia do contrato de compra e venda (notadamente no que se refere ao prazo de entrega) e a ausência de análise da alegação de fortuito externo (pandemia)
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na existência (ou não) dos alegados vícios de omissão da decisão colegiada.
III – RAZÃO DE DECIDIR
3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A decisão colegiada consignou expressamente que: (i) a pandemia não afasta a responsabilidade da ré, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica (item 7 da ementa); e (ii) o prazo contratual de entrega deve ser aquele informado ao consumidor no Termo de Reserva, conforme fixado pelo STJ no Tema 996 (REsp 1.729.593/SP), que tem aplicação mesmo em contratos subsidiados por programas habitacionais, quando houver relação de consumo e cláusulas abusivas (item 8 da ementa).
5. Os embargos de declaração não constituem meio processual hábil para o reexame das provas e fatos constantes dos autos.
6. Não se denota, por ora, o caráter protelatório do recurso, (artigo 918, III e parágrafo único do CPC), razão pela qual não se aplica a multa processual pleiteada.
IV – DISPOSITIVO
7.Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.